Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme a Súmula 517 do STJ: “[s]ão devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
2. A base de cálculo para fixação dos honorários é o valor da condenação que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Precedentes: Acórdão 1799683, 07019820820208070011, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710859, 07009126720228070016, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
4. APELAÇÃO PROVIDA.